Tribunal: TJPA
Processo: 0821229-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821229-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA DAS MERCES

AGRAVADO: REGINA LOPES DAS MERCES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 0821229-79.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA LOPES DAS MERCES

DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA DAS MERCES

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ex-cônjuge contra decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento para afastar alimentos provisórios fixados em seu favor no importe de 20% do salário-mínimo, sob alegação de vulnerabilidade decorrente de violência doméstica, guarda unilateral de filho menor e impossibilidade de autossustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção de alimentos provisórios entre ex-cônjuges, diante da alegada situação de vulnerabilidade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, subsidiário e, em regra, transitório, exigindo demonstração robusta da necessidade.

A fixação de alimentos depende da comprovação concomitante do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

A agravante, com 38 anos de idade, não comprova incapacidade laboral, enfermidade, afastamento do mercado de trabalho ou ausência de meios próprios de subsistência.

A mera alegação de vulnerabilidade e a existência de medidas protetivas não configuram, por si sós, o requisito legal da necessidade alimentar.

O agravado demonstra percepção de um salário-mínimo e já suporta obrigação alimentar em favor do filho menor, de modo que a imposição de novo encargo pode comprometer seu próprio sustento.

Inexistindo prova idônea da impossibilidade de autossustento da ex-cônjuge, revela-se correta a decisão que afastou os alimentos provisórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os alimentos entre ex-cônjuges têm natureza excepcional e transitória, exigindo prova robusta da necessidade.

A alegação de vulnerabilidade ou a existência de medidas protetivas não supre a comprovação da incapacidade de autossustento.

A obrigação alimentar não pode ser fixada quando comprometer a subsistência do alimentante, nos termos do art. 1.695 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.566, III; 1.694; 1.695.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0008629-83.2017.8.14.0136, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 19.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1.756.542/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
REGINA LOPES DAS MERCES
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA DAS MERCES
, para reformar o interlocutório guerreado a fim de afastar a obrigação alimentar com a agravada.

No agravo interno (Id. 30362468), a recorrente sustenta que a decisão impugnada deixou de apreciar adequadamente os fundamentos constitucionais e legais que amparam os alimentos entre ex-cônjuges, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade social e da proteção à família.

Argumenta que os alimentos possuem caráter excepcional e transitório, sendo devidos quando demonstrada a impossibilidade de autossustento imediato, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Alega encontrar-se em situação de vulnerabilidade decorrente de violência doméstica, com medidas protetivas deferidas, além de deter a guarda unilateral do filho menor, circunstâncias que dificultariam sua inserção imediata no mercado de trabalho. Assim, defende que a assistência alimentar transitória é necessária para garantir sua subsistência até a reorganização da vida familiar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para restabelecer os alimentos provisórios fixados em primeiro grau no importe de 20% do salário-mínimo.

Embora devidamente intimada (ID. 30365477), a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado devido à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, para afastar a fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, arbitrados no importe correspondente a 20% (vinte por cento) do salário-mínimo.

Como cediço, a obrigação alimentar entre ex-cônjuges encontra fundamento no dever de mútua assistência, previsto no art. 1.566 do Código Civil, bem como na regra geral do art. 1.694 do mesmo diploma:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

I - fidelidade recíproca;

II - vida em comum, no domicílio conjugal;

III - mútua assistência;

IV - sustento, guarda e educação dos filhos;

V - respeito e consideração mútuos.

Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

De igual modo, o art. 1.695 do Código Civil estabelece que:

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende
não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença
, e aquele, de quem se reclamam,
pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Da leitura conjugada dos dispositivos supracitados, extrai-se que a fixação de alimentos pressupõe a presença concomitante do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, impondo-se prova inequívoca da incapacidade do alimentando de prover a própria subsistência.

No que tange especificamente aos alimentos entre ex-cônjuges, a orientação jurisprudencial consolidada é no sentido de que possuem natureza
excepcional
, subsidiária e, via de regra,
transitória
, não se prestando a perpetuar dependência econômica após o rompimento do vínculo conjugal.

A sua fixação demanda demonstração robusta de situação extraordinária, como incapacidade laboral, enfermidade grave, idade avançada ou prolongado afastamento do mercado de trabalho que inviabilize a reinserção profissional.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça, bem como este E. TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-ESPOSA. PENSÃO ALIMENTÍCIA QUE POSSUI CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. NECESSIDADE E CAPACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Na atual realidade sociocultural brasileira, a finalidade e os limites da pensão devida pelo ex-cônjuge têm recebido novos contornos e interpretações por parte dos Tribunais pátrios, passando a ser compreendida como exceção, e não como regra.

2) Nessa perspectiva, de acordo com o artigo 1.694 do CC, a ex-esposa tem reconhecido seu direito de pleitear os alimentos que necessite para subsistir, bem como para viver dignamente, de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência existente entre os conviventes e a solidariedade familiar que pauta a vida afetiva.

3) Todavia, essa obrigação alimentar não decorre automaticamente do laço familiar, sendo mister a comprovação do binômio da necessidade-possibilidade, sob pena de indeferimento.

4)
No presente caso, não se denota que a apelante faz jus aos alimentos pleiteados. Após a instrução probatória, o juízo condutor da ação originária, não encontrou elementos probatórios para eventual arbitramento de alimentos, o que se confirma nessa instância
.

5) Recurso de Apelação conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA 00086298320178140136, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 1. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges
deve ser fixado com termo certo
, salvo em hipóteses específicas em que um dos cônjuges não possa por seus próprios meios suprir sua subsistência, como acontece quando está afastado do mercado de trabalho por longo período ou acometido de doença que o impeça de trabalhar. Súmula 568/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1756542 MG 2018/0188326-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2018)

No caso concreto, entretanto, não se verifica a presença de elementos probatórios aptos a demonstrar a efetiva necessidade da agravante.

Ora, resta consignado que a agravante possui 38 (trinta e oito) anos de idade (Id. 107617184 dos autos originários) e não trouxe aos autos comprovação de incapacidade física ou psíquica que a impeça de exercer atividade remunerada, tampouco demonstrou estar impossibilitada de auferir renda por razões alheias à sua vontade. Não há atestados médicos, laudos periciais, comprovação de afastamento laboral, nem qualquer documento que evidencie desemprego involuntário ou ausência de fonte de subsistência.

A mera alegação de vulnerabilidade, desacompanhada de prova mínima da impossibilidade de autossustento, não se mostra suficiente para ensejar a imposição de obrigação alimentar de natureza assistencial. É necessária a demonstração concreta de que o alimentando não dispõe de meios próprios para prover a própria mantença, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Acrescento ainda que, embora não se ignore a existência de medidas protetivas deferidas em favor da agravante, esse fato não justifica, por si só, a fixação de alimentos assistenciais. Isso porque tal circunstância, embora revele a gravidade do conflito conjugal e mereça a devida atenção no âmbito da proteção à integridade física e psíquica da mulher, não implica automaticamente a configuração do requisito legal da necessidade alimentar.

De outro lado, também se verifica que o agravado comprovou situação financeira restrita, auferindo 1 salário-mínimo como zelador/faxineiro da empresa “Salomão Operações Logística”, conforme CTPS acostada ao Id n° 24001258, e suportando, inclusive, a obrigação alimentar em favor do filho menor.

A imposição de encargo adicional, sem prova segura da necessidade da ex-cônjuge, pode comprometer a própria subsistência do alimentante, em afronta ao art. 1.695 do Código Civil, que condiciona a prestação alimentar à inexistência de prejuízo ao sustento de quem paga.

Ressalte-se que o dever de solidariedade entre ex-consortes não pode ser interpretado como instrumento de manutenção indefinida de dependência econômica, especialmente quando inexistem circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida. A dissolução do vínculo conjugal implica, como regra, a retomada da autonomia patrimonial e profissional de cada parte.

Dessa forma, à míngua de comprovação idônea da impossibilidade de a agravante prover o próprio sustento, mostra-se correta a decisão monocrática que afastou os alimentos provisórios fixados em seu favor.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026